Tribunal: TJDFT
Processo: 0077983-91.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0077983-91.2009.8.07.0001 Apelante: Banco do Brasil S/A Apelado: Lilian Vieira Glinardello Relator Desembargador Alvaro Ciarlini R e l a t ó r i o Trata-se de apelação cível interposta pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (fls. 1-20, Id. 9127267) nos autos do processo no 2009.01.1.004145-6, que julgou o pedido procedente. Na origem, o apelado ajuizou ação submetida ao procedimento comum com a finalidade de obter a condenação do réu ao pagamento das diferenças dos valores de atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) do saldo das contas de poupança no 100.620.131-6 correspondente aos períodos de janeiro de 1989 (42,72%), fevereiro de 1990 (10,14%), março de 1990 (84,32%), abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), fevereiro de 1991 (21,87%) e março de 1991 (11,59%), em razão da edição dos denominados “planos, Verão, Collor I e Collor II” (fl.10, Id.9127198). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença (fls. 1-20, Id. 9127267), tendo sido o pedido julgado procedente nos seguintes termos: “(...) Julgo procedente o pedido da parte autora para condenar o réu a pagar à requerente a importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes aos depósitos da poupança, observando os seguintes percentuais nos meses indicados: janeiro/89 (42,72%), fevereiro/89 (10,14%) e março/90 (84,32%), este para a conta com aniversário com termo até a primeira quinzena de abril de 1990, acompanhados dos juros remuneratórios mensais de 0,5%, conforme determinação legal pertinente aos rendimentos de poupança. A partir da data da citação, os juros de mora serão de 1%, ex vi do artigo 406, Código Civil vigente. Deverão ser deduzidos os respectivos percentuais de correção monetária que já foram aplicados pelo réu naquelas ocasiões. Em face da sucumbência, condeno o réu a pagar as custas processuais e a verba honorária, que arbitro em 10% sobre o valor alcançado na correção monetária ora deferida. A medida é adotada com base no artigo 20, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, intime-se o réu a apresentar sua planilha de atualização monetária, nos termos do julgado, para o efeito de liquidação, nos moldes do § 1o do artigo 475-B do CPC, dentro do prazo de trinta dias. Segue a advertência ao devedor de que, após o trânsito em julgado, o não pagamento, no prazo de quinze dias, gerará o acréscimo de 10%, ex vi do artigo 475-J do CPC. Se o caso de transcorrer o prazo sem o pagamento, aguardem-se por cento e oitenta dias pelo requerimento do credor interessado na execução mediante apresentação de planilha do débito e solicitação de expedição de mandado de penhora e avaliação. Depois, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, portanto, que o dispositivo da sentença se encontra em aparente desacordo com os limites delineados no pedido contido na peça inicial, que se refere à condenação do réu ao pagamento dos valores das diferenças de correção monetária e juros remuneratórios correspondentes ao aos períodos de janeiro de 1989 (42,72%), fevereiro de 1990 (10,14%), março de 1990 (84,32%), abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), fevereiro de 1991 (21,87%) e março de 1991 (11,59%), em razão da edição dos denominados “planos, Verão, Collor I e Collor II” (fl.10, Id.9127198). Diante do exposto, manifestem-se as partes a respeito da eventual existência de julgamento citra petita, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator